Tribunal: TJDFT
Processo: 0734515-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Alexandre Luís Dias Soares em face da decisão, integrada por aclaratórios, que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva que deflagrara em desfavor do agravado – Distrito Federal –, rejeitara o pleito que formulara volvido à expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) com espeque na Lei Distrital no 6.618/2020. Segundo o decisório guerreado, a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) deve observar o teto de 10 (dez) salários mínimos, nos termos da redação originária do art. 1o da Lei Distrital no 3.624/2005, porquanto a inovação legislativa promovida pela Lei Distrital no 6.618/2020, em razão de sua natureza, opera efeitos tão somente prospectivos, deixando de alcançar o cumprimento individual de sentença coletiva aviado pelo agravante, pois o trânsito em julgado da decisão final de mérito proferida na ação coletiva, cujo título a fundamenta, ocorrera em data anterior à vigência da inovação legislativa. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a determinação de expedição de RPV para pagamento dos montantes referentes ao crédito que detém no executivo subjacente que não ultrapassem o limite de 20 (vinte) salários mínimos, e, no mérito, a confirmação dessa medida. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que a Lei Distrital no 6.618/2020 elevara o teto das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal, e, tendo-a como baluarte da pretensão, opusera embargos de declaração em face de decisão que, por ocasião do recebimento do cumprimento de sentença coletiva oriunda do título executivo formado nos autos do processo no 32159/97, determinara a expedição de requisitório em seu favor, considerando aplicável o limite de dez salários mínimos previsto na Lei Distrital no 3.624/2005, tendo sido rejeitados os aclaratórios opostos. Defendera a aplicabilidade imediata da nova Lei Distrital no 6.618/2020, que versa sobre o teto da expedição da RPV, haja vista sua natureza processual. Argumentara que as leis são criadas para que, em regra, sejam aplicadas imediatamente, a partir da data da sua criação, aos processos em curso, no entanto, não podem retroagir de modo a modificar as decisões consolidadas e nem podem os efeitos da nova Lei no 6.618/2020 atingir o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, respeitando o disposto no art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e no art. 6o, da LINDB, o que não se aplicaria ao caso, visto que o processo ainda está em curso e sequer houvera decisão anterior que versasse sobre a mesma matéria. Asseverara que entendimento contrário implicaria afronta ao disposto no art. 14 do estatuto processual, sendo a orientação jurisprudencial no sentido de que a lei que regulamenta procedimento de execução de obrigação de pequeno valor se reveste de natureza processual e, portanto, alcançaria os processos em curso. Aduzira que a não aplicabilidade da lei individualizada sacrificaria, limitaria e restringiria o direito subjetivo da parte de receber seu crédito de pequeno valor de forma imediata, célebre, independentemente da “via Crúcis” do precatório, pelo valor de até 20 (vinte) salários mínimos. Destacara que os §§3o e 4o do art. 100 da Constituição Federal permitem a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV e autorizam a criação de leis próprias para o teto, respeitando os limites indicados, sendo essa compreensão reafirmada pela Suprema Corte, no bojo do AI 761.701 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, data do julgamento: 15/10/2013, 1a Turma, DJE de 27/11/2013. Afirmara competir à Suprema Corte a guarda da Constituição Federal, sendo certo que a intepretação de texto constitucional deve ser acompanhada pelos demais Tribunais, pouco importando se a decisão do Tribunal de origem tenha sido proferida antes daquela do STF, pois, inexistindo o trânsito em julgado e estando a controvérsia submetida a julgamento, não haveria óbice para a aplicação do entendimento firmado pelo principal protetor da Constituição, não sendo outro, aliás, o entendimento da Suprema Corte, que, consoante Informativo STF no 886. Ressaltara a necessidade de valorização dos precedentes proferidos pelo STF, dentro de uma perspectiva de objetivação do controle difuso, para que os Tribunais uniformizem a sua jurisprudência, mantendo-a estável, coerente e íntegra, em conformidade ao art. 926, caput, “da, CF”, e aos princípios da supremacia da Constituição, da integridade e da coerência. Destacara que o Superior Tribunal de Justiça, em consonância ao entendimento da Suprema Corte, também, tem reconhecido a aplicabilidade da Lei Distrital no 6.618/2020, como (RMS no 71.141). Sustentara que a questão relacionada ao precedente RE no 729.107/DF (TEMA 792) destoa da matéria que embasara a tese lá fixada, porque o tema em foco decorrera da possibilidade de aplicação imediata da Lei Distrital no 3.624/2005, que reduzira, de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, o teto para expedição de requisição de pequeno valor, considerando o Supremo Tribunal Federal inaplicável a redução do teto para expedição da RPV às execuções judiciais em curso contra a Fazenda Pública. Esclarecera que o presente caso se refere à aplicação da Lei Distrital no 6.618/2020 que aumentara de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos o teto da RPV, não encontrando, assim, óbice no Tema 792, visto que não há qualquer situação jurídica constituída em data anterior, tendo sido proposto o cumprimento de sentença já sob a égide da Lei no 3.624/2005 de sorte que é evidente a distinção ora defendida, restando mal aplicado (e violado) o artigo 927, I e III, do estatuto processual, na espécie. Ressaltara que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal – STF, em ambas as Turmas, tem decidido acerca da inaplicabilidade do Tema 792 (RE 729107/DF), nas hipóteses em que a lei nova (Lei Distrital no 6.618/2020) aumenta/majora o teto da expedição de requisição de pequeno valor, e, portanto, deve ser aplicada imediatamente nos processos. Consignara que, em recente julgamento (ARE 1.383.581/DF, de relatoria do Min. Alexandre Moraes), fora destacado que não havia qualquer dúvida de que a tese fixada no Tema 792 não se aplica à presente hipótese, pois se discutem as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentara o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos, observando-se, desse modo, contextos fático e jurídico absolutamente distintos entre o paradigma de controle e o caso em análise, especialmente porque se referem a diplomas legais diferentes. Acrescentara que ficara consignado no julgado que a filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expande direitos. Mencionara, outrossim, que a Min.Cármen Lúcia, no RE 1.414.943/DF, enfatizara que deve ser observada a jurisprudência dessa Corte, qual seja, a possibilidade de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital n. 6.618/2020, que previra o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de requisição de pequeno valor – RPV (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, divulgado em 26/01/2023). Destacara as decisões monocráticas da Suprema Corte que versaram acerca da aplicação imediata da Lei vigente, afastando-se a incidência do tema 792/STF ante o distinguishing existente entre as espécies como por exemplo: RE no 1.479.141/DF, ARE no 1.472.790/DF, RE no 1.480.701/DF, ARE no 1.470.738/DF, RCL no 51.036/DF, RCL no 51.830/DF, RCL no 52.553/DF, RCL no 52.554/DF, RCL no 52.555/DF, RCL no 55.040/DF, RCL no 55.041/DF, RCL no 55.044/DF, RCL no 55.900/DF, RCL no 58.893/DF, entre outros. Verberara que a Lei criada pelo Distrito Federal é ato constitucional e deveria o Juízo fazendário ter alinhado o seu entendimento com a norma vigente, pois a não aplicabilidade da Lei atual no presente caso acarretará na infringência do princípio da segurança jurídica (art. 5o, caput, inciso XXXVI) e aos demais dispositivos. Aduzira que tal entendimento vem sendo seguido por este Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e que o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça fora vilipendiado pelo Juízo de primeira instância. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Alexandre Luís Dias Soares em face da decisão, integrada por aclaratórios, que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva que deflagrara em desfavor do agravado – Distrito Federal –, rejeitara o pleito que formulara volvido à expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) com espeque na Lei Distrital no 6.618/2020. Segundo o decisório guerreado, a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) deve observar o teto de 10 (dez) salários mínimos, nos termos da redação originária do art. 1o da Lei Distrital no 3.624/2005, porquanto a inovação legislativa promovida pela Lei Distrital no 6.618/2020, em razão de sua natureza, opera efeitos tão somente prospectivos, deixando de alcançar o cumprimento individual de sentença coletiva aviado pelo agravante, pois o trânsito em julgado da decisão final de mérito proferida na ação coletiva, cujo título a fundamenta, ocorrera em data anterior à vigência da inovação legislativa. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a determinação de expedição de RPV para pagamento dos montantes referentes ao crédito que detém no executivo subjacente que não ultrapassem o limite de 20 (vinte) salários mínimos, e, no mérito, a confirmação dessa medida. De acordo com o aduzido, afere-se que o cerne da controvérsia cinge-se à aferição da viabilidade da expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) à razão do limite de 20 (vinte) salários mínimos, notadamente diante da tese encampada pelo ilustrado Juízo singular acerca dos efeitos prospectivos da inovação legislativa promovida pela Lei Distrital no 6.618/2020. Deve ser aferida, pois, a possibilidade de se autorizar, em favor do agravante, a expedição de requisição de pequeno valor, com lastro na Lei Distrital no 6.618/20, segundo o teto estabelecido por esse diploma legal, para ultimação do crédito que o assiste que não extrapole essa limitação. Consignadas essas observações, passo a examinar o pedido de liminar. É um truísmo que, no molde do fixado pelo legislador constituinte, excetuados os créditos de natureza alimentícia, os pagamentos devidos pela Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, em virtude de sentença judicial, far-se-ão através de precatório, observada a ordem cronológica de apresentação, vedada a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. A única exceção à regra do precatório cinge-se ao pagamento de obrigações definidas em lei como de pequeno valor que a Fazenda Federal, Estadual, Distrital ou Municipal devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado, vedada, contudo, a expedição de precatório complementar ou suplementar de valor pago, assim como fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução, a fim de que seu pagamento se faça, em parte, no modo de exceção, consoante se afere da textualidade do artigo 100 e seus parágrafos, da Constituição Federal, que regula a matéria, in verbis: “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. § 1o Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no § 2o deste artigo. § 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. § 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. § 4o Para os fins do disposto no § 3o, poderão ser fixados, por leis próprias, valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social.” Afere-se do dispositivo constitucional que, na hipótese de a execução contra a Fazenda Pública ser solvida mediante requisição de pequeno valor (RPV), sendo esta norma de exceção, que autoriza o pagamento imediato da obrigação de pequeno valor, o pagamento deve ser efetivado na estrita conformidade da previsão legislativa, não comportando os dispositivos que a regulamentam interpretação ampliativa. De conformidade com o comezinho princípio de hermenêutica segundo o qual a norma de exceção deve ser interpretada restritivamente, o pagamento imediato da obrigação de pequeno valor somente é legítimo no molde do legalmente fixado. Assim é que o art. 87, caput, inciso I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT, para efeito do que dispõem o §3o, do art. 100, da Constituição Federal, estabelecera que serão considerados de pequeno valor os débitos ou obrigações consignadas em precatório judiciário, que tenham valor igual ou inferior a quarenta salários mínimos, perante a Fazenda dos Estados e do Distrito Federal, até que se dê a publicação oficial das respectivas leis definidoras pelos entes da Federação, observado o disposto no §4o do art. 100, da Constituição Federal. No âmbito do Distrito Federal, no tocante à expressão monetária da obrigação de pequeno valor, cumprindo o determinado pelo legislador constituinte ao estabelecer exceção à regra geral fixada para os pagamentos impostos à Fazenda Pública através de sentença transitada em julgado, o legislador local cuidara de definir as obrigações de pequeno valor passíveis de serem solvidas sem sujeição à regra geral do precatório, estabelecendo a Lei Distrital no 3.624/2005, ao regular especificamente a obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, o seguinte: “Art. 1o Para os efeitos do disposto no § 3o, do art. 100, da Constituição Federal, serão consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere dez salários mínimos, por autor. § 1o O valor da execução será atualizado até a data de expedição do ofício judicial, requisitando o pagamento.” Aludido diploma legal - Lei Distrital no 3.624/2005 - fora alterado pela Lei Distrital no 6.618, de 08 de junho de 2020, vigente a partir da sua publicação, que se dera no 16 de junho de 2020[1], passando a se considerar como de pequeno valor as obrigações que alcancem até 20 (vinte) salários-mínimos, como se infere do abaixo reproduzido: “Art. 1o A Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, passa a vigorar com as seguintes alterações: I – o art. 1o, caput, passa vigorar com a seguinte redação: Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 100, § 3o, da Constituição Federal, são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 20 salários mínimos, por autor.” De conformidade com o inserto na Lei Distrital no 6.618, de 08 de junho de 2020, as dotações destinadas ao pagamento das requisições de pequeno valor devem constar na programação orçamentária elaborada pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, como retrata o inciso II de aludido preceptivo, abaixo reproduzido: “... II – o art. 1o é acrescido do seguinte § 3o: § 3o As dotações para requisições de pequeno valor devem ser consignadas em subtítulo específico na programação orçamentária da Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, quando derivadas dos órgãos da administração direta, e na da própria unidade, quando originárias de autarquias e fundações.” Registre-se que a Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios ajuizara a ação direta de inconstitucionalidade no 0706877-74.2022.8.07.0000[2], objetivando a declaração, com efeitos erga omnes e ex tunc, da inconstitucionalidade formal da Lei distrital Lei Distrital no 6.618, de 08 de junho de 2020, por violação aos artigos 53, 71, §1o, incisos IV e V, e 100, incisos VI, X e XVI, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal. Em 09 de maio de 2023, este egrégio Tribunal de Justiça, atinado com a competência que lhe é afeta de realizar o juízo de conformação entre as leis distritais e a Lei Orgânica do Distrito Federal, julgara procedente a ação direta de inconstitucionalidade n° 0706877-74.2022.8.07.0000, declarando, alfim, a inconstitucionalidade formal, com efeito ex tunc e eficácia erga omnes, da Lei Distrital n° 6.618/2020, via de acórdão que recebera a seguinte ementa, in verbis: “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE “OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR”. MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL PARA A PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. I. Padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, a Lei Distrital 6.618/2020, que estabelece nova definição de “obrigação de pequeno valor”, tendo em vista a franca violação à competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, inciso XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal. II. Trata-se de norma jurídica de iniciativa parlamentar que repercute diretamente no planejamento orçamentário do Distrito Federal, sobrepondo-se à iniciativa legislativa cometida exclusivamente ao Governador do Distrito Federal e por isso traduzindo ofensa ao primado da independência e harmonia entre os Poderes locais prescritas no artigo 53 da Lei Orgânica do Distrito Federal. III. Ante o implemento de várias requisições de pequeno valor com base na Lei Distrital 6.618/2020, a retroatividade da declaração de inconstitucionalidade atentaria contra a segurança jurídica, circunstância que autoriza a modulação de efeitos na forma do artigo 27 da Lei 9.868/1999, conforme autoriza o § 5o do artigo 28 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e o artigo 160 do Regimento Interno. IV. A eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade, imanente à nulidade da norma jurídica declarada inconstitucional, cede ao imperativo da segurança jurídica quando puder afetar a estabilidade de atos processuais e impor devolução de valores percebidos legitimamente. V. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes.”[3] Em face do aludido acórdão foram opostos embargos declaratórios pela Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal e pela Procuradoria-geral do Distrito Federal, contudo, os aclaratórios foram rejeitados. Na sequência, fora interposto recurso extraordinário (RE 1491414) pela Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal, com base no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, o qual fora provido, de forma a declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, de origem parlamentar, que elevara para 20 (vinte) salários mínimos o teto das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal, afastando a alegação de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa legislativa, via de acórdão que recebera a seguinte ementa, in verbis: “EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA NA ORIGEM. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE “OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR”. MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. MATÉRIA DE INICIATIVA LEGISLATIVA CONCORRENTE. MERO AUMENTO DE DESPESAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO ATRAI A INICIATIVA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTE ADI 5706/RN. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ESTRITA DAS BALIZAS FIXADAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Ao julgamento da ADI 5706, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.3.2024, esta Suprema Corte assentou a constitucionalidade da Lei no 10.166/2017, do Estado do Rio Grande do Norte, de origem parlamentar, na parte em que alterou o valor do teto das obrigações de pequeno valor estaduais. Na oportunidade, o Plenário da Corte consignou que “não há reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre a matéria, pois não se trata de lei de natureza orçamentária (arts. 84, XXIII, e 165, CRFB), tampouco de disciplina da organização ou funcionamento da administração pública (art. 61, § 1o, CRFB). As hipóteses de reserva de iniciativa legislativa não admitem interpretação extensiva, sob pena de ofensa à separação dos poderes e ao princípio democrático. O mero fato de a disciplina de determinada matéria implicar aumento de despesas para a administração pública não é suficiente para atrair a iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo”. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, de origem parlamentar, que estabeleceu nova definição de “obrigação de pequeno valor”, por entender que a norma viola a competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária. Tal entendimento se mostra divergente da orientação firmada neste Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADI 5706. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (RE 1491414, Relator(a): FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-07-2024 PUBLIC 12-07-2024)” Publicado o acórdão, encontram-se pendentes de julgamento embargos de declaração, consoante consulta realizada ao sítio eletrônico da Suprema Corte. A despeito da pendência de julgamento dos embargos de declaração, sobreleva pontuar que a declaração de constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020 opera, desde já, seus efeitos. E isso porque, em regra, a decisão que reconhece a constitucionalidade de lei ou ato normativo, em sede de controle concentrado, produz seus efeitos a partir da publicação da ata de julgamento, premissa essa que se encontra alicerçada no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, in verbis: “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. CLÁUSULA SEGUNDA DO CONVÊNIO ICMS 93, DE 17.9.2015, DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA – CONFAZ. PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA ADI N. 5.469 SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA IMPUGNADA NESTA AÇÃO. PRECEDENTES. EFICÁCIA. PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência reiterada no sentido de que o efeito da decisão proferida por este Supremo Tribunal, pela qual declarada a constitucionalidade ou não de lei ou ato normativo, inicia-se com a publicação da ata da sessão de julgamento. Precedentes. 2. A presente ação direta de inconstitucionalidade foi declarada prejudicada, com base no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.469, de devendo-se observar, quanto aos efeitos da decisão, o decidido naquele julgamento.” - grifos acrescidos (ADI 5439 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13-04-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 26-04-2021 PUBLIC 27-04-2021) “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ISSQN. INCIDÊNCIA SOBRE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. CONSTITUCIONALIDADE. DECISÕES PROFERIDAS EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. PRODUÇÃO DOS EFEITOS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. PRECEDENTES DA CORTE. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar improcedente a ADI 3.089 (DJe de 01/08/2008), decidiu, com eficácia vinculante e efeitos retroativos, serem constitucionais os itens 21 e 21.1 da Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003, que tratam da tributação dos serviços de registros públicos, cartorários e notariais. 2. As decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, em regra, passam produzir efeitos a partir da publicação, no veículo oficial, da ata de julgamento. 3. Agravo regimental desprovido.” - grifos acrescidos (Rcl 6999 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, Dje 07-11-2013). “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DA DECISÃO. 1. Desnecessário o trânsito em julgado para que a decisão proferida no julgamento do mérito em ADI seja cumprida. Ao ser julgada improcedente a ação direta de inconstitucionalidade - ADI no 2.335 - a Corte, tacitamente, revogou a decisão contrária, proferida em sede de medida cautelar. Por outro lado, a lei goza da presunção de constitucionalidade. Além disso, é de ser aplicado o critério adotado por esta Corte, quando do julgamento da Questão de Ordem, na ADI 711 em que a decisão, em julgamento de liminar, é válida a partir da data da publicação no Diário da Justiça da ata da sessão de julgamento. 2. A interposição de embargos de declaração, cuja conseqüência fundamental é a interrupção do prazo para interposição de outros recursos (art. 538 do CPC), não impede a implementação da decisão. Nosso sistema processual permite o cumprimento de decisões judiciais, em razão do poder geral de cautela, antes do julgamento final da lide. 3. Reclamação procedente.” - grifos acrescidos (Rcl 2576, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 23-06-2004, DJ 20-08-2004 PP-00046 EMENT VOL-02160-01 PP-00105 RTJ VOL-00193-01 PP-00103) Nessa esteira, publicado acórdão pertinente ao recurso extraordinário no 1491414 em 04/07/2024, a declaração de constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020 opera seus efeitos de imediato, revestindo-se de eficácia normativa a norma distrital desde sua origem, ou seja, a partir da sua publicação, 16 de junho de 2020. Sob esse espectro, a despeito de a declaração de constitucionalidade operar seus efeitos de imediato, revestindo-se de eficácia normativa a Lei Distrital no 6.618/2020 desde a origem, apreende-se que a argumentação desenvolvida pelo agravante, consubstanciada na expedição da requisição de pequeno valor, sob os moldes da inovação legislativa que majorara o patamar para o pagamento de dívidas judiciais do Distrito Federal, carece de sustentação. Consoante entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, a lei que define a expressão monetária da obrigação de pequeno valor decorrente de sentença judicial transitada em julgado versa sobre matéria de direito financeiro, que se insere no exercício da competência legislativa concorrente de cada ente federativo (art. 24, inciso I, da Constituição Federal, por se destinar a saldar despesas públicas (ADI 5.755, Plenário, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 30/06/2022, DJe de 4/11/2022). Nesse contexto, a Suprema Corte, resolvendo o RE 729.107-DF, sob a fórmula de repercussão geral (Tese 792)[4], consignara que a lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório ostenta natureza material e processual. Segundo o art. 6o, caput, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, “a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada”. E ainda que esteja revestida de natureza processual, aspecto que deve pautar a sistemática do cumprimento de sentença, a Lei Distrital no 6.618/2020 não pode retroagir para regular período anterior à sua vigência nem pode afetar situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Essa apreensão emerge do princípio que veda a retroatividade da lei, assegurando-lhe eficácia somente para o futuro. Nesse mesmo sentido, o art. 14 do estatuto processual estabelece que a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Consoante o princípio que veda a retroatividade da lei de forma a serem preservadas as situações jurídicas consolidadas sob a égide da lei vigente à época em que se aperfeiçoaram, preservando-se os atos jurídicos perfeitos, a coisa julgada e o direito adquirido, a alteração do patamar do pagamento das obrigações de pequeno valor promovida pela Lei Distrital no 6.618/2020 não pode incidir sobre as situações jurídicas consolidadas sob o pálio do trânsito em julgado antes da sua vigência. Sob essa realidade, há que ser assinalado que, de conformidade com o que se extrai dos autos de origem, o título executivo formado nos autos do processo no 32159/97, que ensejara o cumprimento individual de sentença coletiva deflagrado pelo agravante transitara em julgado em 11 de março de 2020[5], ou seja, antes da vigência da Lei Distrital no 6.618/2020, cuja publicação se dera em 16 de junho de 2020. Nessa toada, conquanto o manejo do cumprimento individual de sentença coletiva tenha ocorrido em 19/03/2024, a majoração empreendida pela Lei Distrital no 6.618/2020, pertinente a patamar para pagamento de dívidas judiciais do Distrito Federal sem a submissão ao regime de precatório para o parâmetro de 20 (vinte) salários mínimos não alcança nem incide sobre as eventuais expedições de requisição de pequeno valor dele derivadas. E isso porque a alteração do patamar do pagamento de obrigações de pequeno valor promovida pela Lei Distrital no 6.618/2020, norma superveniente ao trânsito em julgado do título judicial que aparelha o cumprimento individual de sentença coletiva manejado pelo agravante, não pode afetar situações jurídicas consolidades sob o pálio do trânsito em julgado do título que ocorrera em 11 de março de 2020, antes do início da vigência da norma distrital em questão. Conforme pontuado, a Suprema Corte, resolvendo o RE 729.107-DF, sob a fórmula de repercussão geral, fixara tese no sentido de que a “lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. A despeito da resolução conferida ao RE 729.107-DF, que culminara na tese 792, ter sido firmada sob o debate volvido à redução do teto das obrigações de pequeno valor promovida pela Lei Distrital no 3.624/2005, ao reverso da Lei Distrital no 6.618/2020 que elevara o aludido patamar, a tese fora assentada sob a ótica da necessidade de se preservar o direito adquirido, o ato jurídico, a coisa julgada e a segurança jurídica, de modo a não conferir aplicabilidade imediata de normas que possam alcançar situação jurídica já consolidada no tempo, em detrimento de aludidos postulados, com evidente ofensa ao postulado da segurança jurídica. Assim, ainda que a resolução conferida ao RE 729.107-DF, que ensejara a tese 792, tenha sido firmada sob o contexto relacionado à redução do teto das obrigações de pequeno valor empreendido pela Lei Distrital no 3.624/2005, deflui do aduzido que as razões de decidir declinadas no aludido julgamento se fundaram na premissa de que a definição do teto para o pagamento da obrigação de pequeno fora norteada pela legislação vigente na data do trânsito em julgado do título executivo judicial. Sob esse fundamento, a Suprema Corte decidira que a redução do teto de pagamento de obrigações de pequeno valor por lei superveniente não afeta situações jurídicas já consolidades sob o pálio do trânsito em julgado do título, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - TÍTULO JUDICIAL CONSUBSTANCIADOR DE SENTENÇA COLETIVA - EFETIVAÇÃO EXECUTÓRIA INDIVIDUAL - POSSIBILIDADE JURÍDICA - LEGISLAÇÃO LOCAL QUE DEFINE OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR (CF, ART. 100, § 3o) - APLICABILIDADE IMEDIATA, DESDE QUE OBSERVADAS SITUAÇÕES JURÍDICAS JÁ CONSOLIDADAS NO TEMPO (DIREITO ADQUIRIDO, ATO JURÍDICO PERFEITO E COISA JULGADA), SOB PENA DE OFENSA AO POSTULADO DA SEGURANÇA JURÍDICA - CONDENAÇÃO JUDICIAL DO DISTRITO FEDERAL TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR AO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI DISTRITAL QUE REDUZIU O VALOR DAS OBRIGAÇÕES DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA, SUBMETENDO-AS, EM FACE DOS NOVOS PARÂMETROS, AO REGIME ORDINÁRIO DE PRECATÓRIOS, EM DETRIMENTO DA UTILIZAÇÃO DO MECANISMO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) - EXECUÇÃO INSTAURADA, COM FUNDAMENTO EM REFERIDO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, TAMBÉM EM MOMENTO QUE PRECEDEU A EDIÇÃO DA LEGISLAÇÃO DISTRITAL MAIS GRAVOSA - AS NORMAS ESTATAIS, TANTO DE DIREITO MATERIAL QUANTO DE DIREITO PROCESSUAL, NÃO PODEM RETROAGIR PARA AFETAR (OU PARA DESCONSTITUIR) SITUAÇÕES JURÍDICAS PREVIAMENTE DEFINIDAS COM FUNDAMENTO NO ORDENAMENTO POSITIVO ENTÃO APLICÁVEL (LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 87 DO ADCT) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO. - O fato de tratar-se de mandado de segurança coletivo não representa obstáculo para que o interessado, favorecido pela sentença mandamental coletiva, promova, ele próprio, desde que integrante do grupo ou categoria processualmente substituídos pela parte impetrante, a execução individual desse mesmo julgado. Doutrina. Precedentes. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO E INSTAURAÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA ENTIDADE ESTATAL DEVEDORA OCORRIDAS SOB A ÉGIDE DO ART. 87 DO ADCT: SITUAÇÕES PROCESSUAIS QUE NÃO PODEM SER AFETADAS, PARA EFEITO DE EXCLUSÃO DO MECANISMO DE RPV, POR LEGISLAÇÃO LOCAL SUPERVENIENTE MAIS RESTRITIVA. - O postulado da segurança jurídica, enquanto expressão do Estado Democrático de Direito, mostra-se impregnado de elevado conteúdo ético, social e jurídico, projetando-se sobre as relações jurídicas, mesmo as de direito público (RTJ 191/922), em ordem a viabilizar a incidência desse mesmo princípio sobre comportamentos de qualquer dos Poderes ou órgãos do Estado, para que se preservem, desse modo, sem prejuízo ou surpresa para o administrado, situações já consolidadas no passado. - A essencialidade do postulado da segurança jurídica e a necessidade de se respeitarem situações consolidadas no tempo, especialmente quando amparadas pela boa-fé do cidadão, representam fatores a que o Poder Judiciário não pode ficar alheio. Doutrina. Precedentes. - O Poder Público (o Distrito Federal, no caso), a pretexto de satisfazer conveniências próprias, não pode fazer incidir, retroativamente, sobre situações definitivamente consolidadas, norma de direito local que reduza, para os fins do art. 100, § 3o, da Constituição, o valor das obrigações estatais devidas, para, com apoio em referida legislação, submeter a execução contra ele já iniciada, fundada em condenação judicial também já anteriormente transitada em julgado, ao regime ordinário de precatórios, frustrando, desse modo, a utilização, pelo credor, do mecanismo mais favorável e ágil da requisição de pequeno valor, de aplicabilidade até então legitimada em razão dos parâmetros definidos no art. 87 do ADCT. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 131, § 2o, E DO ART. 83, § 1o, AMBOS DO RISTF. - Revestem-se de plena legitimidade constitucional as regras constantes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal que não permitem sustentação oral em determinados processos (RISTF, art. 131, § 2o) e que definem as hipóteses de desnecessidade de prévia inclusão em pauta de certos feitos (RISTF, art. 83, § 1o). Precedentes. (RE 601914 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 06-03-2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 22-02-2013 PUBLIC 25-02-2013) “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. ARTIGOS 1o E 2o DA LEI 15.945/2013 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. REDUÇÃO DO TETO DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR PARA 10 (DEZ) SALÁRIOS MÍNIMOS. A VIGÊNCIA DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS PREVISTO NO ARTIGO 97 DO ADCT NÃO SUSPENDEU A COMPETÊNCIA DOS ENTES FEDERADOS PARA ALTERAR O TETO DAS REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE VALOR INFERIOR AO DO ARTIGO 87 DO ADCT PARA AS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR, SEGUNDO A CAPACIDADE ECONÔMICA DOS ENTES FEDERADOS. JUÍZO POLÍTICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRRAZOABILIDADE. APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DO TETO DAS REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR ÀS CONDENAÇÕES JUDICIAIS JÁ TRANSITADAS EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À SEGURANÇA JURÍDICA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. 1. As Requisições de Pequeno Valor - RPV consubstanciam exceção à regra de pagamento de débitos judiciais pela Fazenda Pública na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, permitindo a satisfação dos créditos de forma imediata. 2. Os entes federados são competentes para estabelecer, por meio de leis próprias e segundo a sua capacidade econômica, o valor máximo das respectivas obrigações de pequeno valor, não podendo tal valor ser inferior àquele do maior benefício do regime geral de previdência social (artigo 100, §§ 3o e 4o, da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional 62/2009). 3. O § 12 do artigo 97 do ADCT é regra transitória que não implicou vedação à modificação dos valores fixados para o limite das obrigações de pequeno valor, mas, tão-somente, evitou que eventual omissão dos entes federados em estabelecer limites próprios prejudicasse a implementação do regime especial de pagamento de precatórios. 4. As unidades federadas podem fixar os limites das respectivas requisições de pequeno valor em patamares inferiores aos previstos no artigo 87 do ADCT, desde que o façam em consonância com sua capacidade econômica. Precedente: ADI 2.868, Redator do acórdão Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJ de 12/11/2004. 5. A aferição da capacidade econômica do ente federado, para fins de delimitação do teto para o pagamento de seus débitos por meio de requisição de pequeno valor, não se esgota na verificação do quantum da receita do Estado, mercê de esta quantia não refletir, por si só, os graus de endividamento e de litigiosidade do ente federado. Precedente: ADI 4.332, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 8/5/2018. 6. In casu, o artigo 1o da Lei 15.945/2013 do Estado de Santa Catarina reduziu o teto das obrigações de pequeno valor do Estado para 10 (dez) salários mínimos, com a justificativa de que, nos exercícios de 2011 e 2012, foi despendido, com o pagamento de requisições de pequeno valor no patamar anterior de 40 (quarenta) salários mínimos, o equivalente aos gastos com os precatórios, em prejuízo à previsibilidade orçamentária do Estado. 7. A ausência de demonstração concreta da desproporcionalidade na fixação do teto das requisições de pequeno valor do Estado de Santa Catarina impõe a deferência do Poder Judiciário ao juízo político-administrativo externado pela legislação impugnada, eis que o teto estipulado não constitui, inequívoca e manifestamente, valor irrisório. 8. A redução do teto das obrigações de pequeno valor, por ser regra processual, aplica-se aos processos em curso, mas não pode atingir as condenações judiciais já transitadas em julgado, por força do disposto no artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal, que resguarda o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Precedentes: RE 632.550-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 14/5/2012; RE 280.236-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ de 2/2/2007; RE 293.231, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 1o/6/2001; RE 292.160, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 4/5/2001; RE 299.566-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 1o/3/2002; RE 646.313-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 10/12/2014; RE 601.215-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 21/2/2013; RE 601.914-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013. 9. O artigo 2o da Lei 15.945/2013 do Estado de Santa Catarina, consectariamente, é parcialmente inconstitucional, por permitir a aplicação da redução do teto das obrigações de pequeno valor às condenações judiciais já transitadas em julgado, em ofensa ao postulado da segurança jurídica. 10. Ação direta conhecida e julgado parcialmente procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do artigo 2o da Lei 15.945/2013 do Estado de Santa Catarina, de forma a excluir do âmbito de aplicação da Lei as condenações judiciais já transitadas em julgado ao tempo de sua publicação.” (ADI 5100, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, DJe 14-05-2020) Sob essa moldura, inexorável que a decisão guerreada não merece reparos, porquanto sobeja patente que a Lei Distrital no 6.618/20 não incide sobre o cumprimento individual de sentença coletiva manejado pelo agravante, por ser a modificação do patamar para o pagamento de dívidas judiciais do Distrito Federal sem a submissão ao regime de precatório superveniente à consolidação da situação jurídica perfectibilizada com o trânsito em julgado, não sobejando possível a expedição de requisição de pequeno valor com lastro em norma superveniente ao trânsito em julgado do título executivo, conforme pretendido pelo agravante. Nesse sentido é o entendimento esposado por esta Casa de Justiça, consoante se depreende dos arestos adiante ementados: “AGRAVO INTERNO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO RESCISÓRIA. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. INDEFERIMENTO. DEFINIÇÃO DO TETO DA OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. INCIDÊNCIA DA LEI VIGENTE NO MOMENTO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL DA NORMA QUE DEFINE O TETO DA OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA DA LEI DISTRITAL N.o 3.624/2005 NA ESPÉCIE. TETO DE DEZ SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI DISTRITAL N° 6.618/2020. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, no julgamento do RE 729.107/DF, tema 729, que a lei disciplinadora da submissão do crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, de modo que não pode ser aplicada à situação jurídica constituída anteriormente à sua vigência. 2. Esta Corte, amparada no entendimento do Supremo Tribunal Federal, vem definindo que o teto para o pagamento da obrigação de pequeno valor deve ser aquele estabelecido na norma vigente na data do trânsito em julgado do título executivo judicial. 3. O acórdão exequendo transitou em julgado em 04/07/2017 e o exequente requereu o cumprimento de sentença em 20/09/2017, quando estava em vigor a Lei Distrital no 3.624/2005 (uma vez que a Lei no 5.475/2015 foi declarada inconstitucional por este Tribunal, nos autos da ADI no 2015.00.2.015077-2 e ADI no 2015.00.2.014329-8), não sendo possível a retroatividade da Lei Distrital n.o 6.618, de 08/06/2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no Distrito Federal. 4. Assim, nos termos do artigo 1o da Lei Distrital no 3.624/2005, com a redação em vigor na data da formação do título executivo judicial, o teto máximo para pagamentos contra o Distrito Federal por meio de RPV era de 10 (dez) salários-mínimos. 5. Agravo interno conhecido e não provido, mantendo a decisão que indeferiu o requerimento de expedição de RPV, por ser aplicável, na espécie, o regime de precatórios.” - grifos acrescidos (Acórdão 1411855, 00038131020168070000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Conselho Especial, data de julgamento: 29/3/2022, publicado no DJE: 26/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE RPV SEGUNDO O TETO DE 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. TÍTULO EXECUTIVO ANTERIOR. NÃO RETROATIVIDADE. TEMA 792 DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI No 6.618/2020. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que rejeitou os embargos de declaração opostos pela exequente e manteve as expedições das RPVs ao teto de 10 salários-mínimos, conforme a Lei Distrital no 3.624, de 18 de julho de 2005. 1.1. Recurso aviado pela recorrente na busca pela reforma da decisão a fim de que fosse declarada a constitucionalidade da Lei do DF no 6.618/20 e deferido o pedido de expedição da competente RPV segundo o teto de 20 salários-mínimos. 2. O cumprimento de sentença se iniciou em 25/06/22, mas a obrigação de pagar foi reconhecida em 11/03/20 (data do trânsito em julgado), ou seja, na vigência da Lei no 3.624/05, uma vez que a Lei no 5.475/15 foi declarada inconstitucional por este Tribunal (ADI no 2015.00.2.015077-2 e ADI no 2015.00.2.014329-8). 2.1. Nos termos do art. 1o da Lei no 3.624/05, o teto máximo para pagamentos contra o Distrito Federal por meio de RPV era de 10 salários-mínimos. Eventual pedido de renúncia ao que exceder o limite de 20 salários-mínimos previsto na legislação de regência com o intuito de receber os valores por intermédio de RPV deve ser observado pelo agravante. 2.2. A definição do que seria a obrigação de pequeno valor ficou a cargo do legislador infraconstitucional de cada ente federado, nos termos do art. 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, acrescido pela Emenda Constitucional no 37, de 12 de junho de 2002 e do art. 100, §3o da Constituição Federal, ao tratar do afastamento da regra do precatório. 2.3. No julgamento do RE no 729.107/DF, que teve a Repercussão Geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal tratou da irretroatividade da lei às execuções já iniciadas e fixou a seguinte tese: "O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 792 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para assentar a viabilidade da execução controvertida neste processo mediante o sistema que exclui o precatório, nos termos do voto do Relator. Foi fixada a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda". 12. Nesse contexto, em razão da aplicação do disposto no art. 1o da Lei no 3.624/2005 na ocasião em que foi reconhecida a obrigação de pagar, o teto máximo para a expedição da RPV nos autos originários deve observar o limite de 10 (dez) salários-mínimos, sem prejuízo da discussão inerente à inconstitucionalidade da Lei no 6.618/2020, cujo projeto de lei foi de iniciativa parlamentar e, por isso, declarada a sua inconstitucionalidade incidental pela decisão recorrida. 13. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1412183, 07007563020228070000, Relatora: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, PJe: 17/4/2022)". 2.4. É assim a jurisprudência desta Corte de Justiça: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA No 32159/97. SINDIRETA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). TETO. LEI DISTRITAL No 3.624/2005. (10 SALÁRIOS-MÍNIMOS). APLICAÇÃO DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020 (20 SALÁRIOS-MÍNIMOS). IMPOSSIBILIDADE. TEMA 792 DO STF. NATUREZA PROCESSUAL E MATERIAL. IRRETROATIVIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 729107/DF (Tema 792), decidiu que a lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório é inaplicável à situação jurídica constituída em data que a anteceda, por possuir natureza material e processual. 2. A Lei Distrital no 6.618/2020, que fixa o teto para a Requisição de Pequeno Valor (RPV) em 20 salários-mínimos é inaplicável à execução de sentença cujo trânsito em julgado é anterior a sua edição. No caso, incidirá a Lei Distrital no 3.624/2005, que fixou o teto para a Requisição de Pequeno Valor (RPV) em 10 salários-mínimos. 3. Recurso conhecido e não provido". (07137300220228070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 11/7/2022). 3. Nesse passo, a teor do enunciado constante do Tema 792 do STF, a expedição dos precatórios e das RPVs deve se pautar pela lei vigente à época da formação do título judicial que, na hipótese dos autos, é a Lei no 3.634/05. 3.1. Dessa forma, quer em razão do constante no Tema 792 do STF, quer em razão da inconstitucionalidade juris tantum da Lei distrital no 6.618/20, prevalece o disposto na Lei Distrital no 3.624/05, que limita a expedição de RPV a 10 salários-mínimos. 3.2. Assim, inexistem elementos que apontem qualquer incorreção na decisão agravada. 4. Agravo de instrumento improvido.” (Acórdão 1647192, 07262231120228070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Do aduzido, então, apreende-se que, a despeito de a declaração de constitucionalidade operar seus efeitos de imediato, revestindo-se de eficácia normativa a Lei Distrital no 6.618/2020 desde sua origem, a majoração do valor a ser fixado para requisições de pequeno valor não alcança situações jurídicas previamente definidas sob o manto do trânsito em julgado, notadamente por versar sobre forma de pagamento de obrigações impostas à Fazenda Pública local, donde emerge a necessidade de se estabelecer a fonte de custeio, proveniente do orçamento do ente federado. Inexorável que, conquanto as obrigações de pequeno valor sejam solvidas de forma imediata, essa circunstância não enseja a ilação de que não devem constar de algum plano orçamentário do ente público devedor, tendo em vista que a satisfação de débitos judiciais da Fazenda Pública necessariamente envolve questões de ordem financeira e orçamentárias. Assim é que, diante da inviabilidade de acolhimento de postulação lastreada em lei superveniente à constituição de situação jurídica consolidada sob o manto da coisa julgada, o aduzido pelo agravante ressente-se de sustentação material, ressoando patente que eventual expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), no bojo do cumprimento individual de sentença coletiva que maneja com lastro em título judicial formado nos autos do processo no 32159/97, deverá considerar os limites previstos na redação originária do art. 1o da Lei Distrital no 3.624/2005. Destarte, conquanto viável o processamento do agravo, resta obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Com fundamento nos argumentos alinhados, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se Brasília-DF, 03 de setembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Art. 2o, da Lei Distrital no 6.618/2020: “Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.” [2] Petição inicial – ID 33252434 – fls. 6/14 - Processo ADI no 0711311-77.2020.8.07.0000. [3] Ementa – ID 41398984 – fl. 231 - Processo ADI no 0711311-77.2020.8.07.0000. [4] Tese 792 sob a fórmula de repercussão geral: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.” [5] Certidão - ID 190470124 – fl. 84, processo - 1a instância.